Tribunal: TJBA
Processo: 8001206-48.2021.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001206-48.2021.8.05.0102 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: B2W COMPANHIA DIGITAL e outros (2) Advogado(s): MARCONI DARCE LUCIO JUNIOR APELADO: DANIELLE SOARES ANTUNES Advogado(s):TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA ELETRÔNICA DE PASSAGENS AÉREAS. INTERMEDIAÇÃO DE VIAGEM. NÃO EMISSÃO DE VOUCHER. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-las solidariamente ao pagamento de R$ 13.190,77 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, em razão da não emissão e entrega de vouchers de passagens aéreas adquiridas para viagem a Fernando de Noronha/PE. As rés sustentam ausência de ato ilícito, inexistência de falha na prestação do serviço, culpa exclusiva da consumidora, impossibilidade de inversão do ônus da prova e, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de intermediação de viagem, apta a ensejar responsabilidade civil; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova em favor da consumidora; (iii) determinar se estão configurados os danos materiais reconhecidos na sentença; e (iv) verificar se o dano moral é devido e se o quantum indenizatório fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por defeitos na prestação do serviço (art. 14). 4. A responsabilidade das empresas integrantes da cadeia de fornecimento é solidária, inclusive plataforma digital e intermediadora de viagens, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. 5. A autora comprovou a aquisição e o pagamento das passagens, bem como as tentativas de solução administrativa, sem que as rés demonstrassem o efetivo envio dos vouchers ou a confirmação das reservas junto à companhia aérea. 6. Incumbia, portanto, às fornecedoras comprovar a regular prestação do serviço ou a ocorrência de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, ônus do qual não se desincumbiram. 7. É legítima a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança das alegações, não havendo falar em “prova diabólica” ou cerceamento de defesa. 8. A alegação de culpa exclusiva da consumidora resta rejeitada, pois não se demonstra conduta apta a romper o nexo causal, evidenciando-se a inércia das fornecedoras diante das reclamações formuladas. 9. Cabível a condenação por danos materiais, uma vez comprovados os valores desembolsados com as passagens não usufruídas, a hospedagem frustrada e a aquisição de novas passagens, sendo adequada a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (arts. 35, III, e 84, § 1º, do CDC). 10. O dano moral restou configurado, pois a frustração de viagem programada para celebração de aniversário de casamento, aliada à ausência de suporte e solução pelas rés, extrapola o mero inadimplemento contratual e atinge a esfera psíquica da consumidora. 11. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de dano moral mostra-se adequado, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atender ao caráter compensatório e pedagógico da condenação e guardar consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O fornecedor de serviços de intermediação de viagem responde objetivamente pela não emissão e entrega de vouchers e pela ausência de confirmação de reserva, quando não comprova a regular prestação do serviço. 2. É cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando evidenciada sua hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações, não configurando cerceamento de defesa. 3. A frustração de viagem de lazer, especialmente em data comemorativa, decorrente de falha na prestação do serviço, configura dano moral indenizável. 4. Mantém-se o quantum indenizatório quando fixado em valor compatível com a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8001206-48.2021.8.05.0102, em que figura como Apelantes B2W COMPANHIA DIGITAL e outros (2) e apelada DANIELLE SOARES ANTUNES. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.